Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Fatura de energia elétrica. Pedido. Suspensão da exigibilidade do débito e coibição de suspensão do fornecimento do serviço. Alegação de erro na medição. Tutela provisória de urgência. Natureza cautelar. Deferimento. Efetivação condicionada à prestação de caução. Discricionariedade. Fixação. Faculdade assegurada ao juiz defronte o caso concreto. Literalidade do dispositivo (CPC, art. 300, parágrafo único). Plausibilidade do direito. Demonstração, Inocorrência. Caução. Dispensa. Minoração, de modo a refletir o montante tornado incontroverso. inviabilidade. Argumentação desguarnecida de verossimilhança. Garantia indispensável. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, deferira a tutela provisória de urgência postulada pela autora, suspendendo a exigibilidade do débito constante em fatura de consumo de energia elétrica, cominando à concessionária a obrigação negativa de abster-se de interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora titularizada pela demandante, assim como de inscrevê-la no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, condicionando a efetivação da medida liminar, contudo, à prestação de caução no valor correspondente à integralidade do débito individualizado na fatura cujo pagamento fora controvertido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição i) da viabilidade de ser condicionada a efetivação da tutela provisória de urgência concedida, inaudita altera pars, em favor da agravante, à prestação de caução suficiente e idônea, na forma do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, e, subsidiariamente, acaso verificada a legitimidade da contracautela imposta, (ii) da possibilidade de ser modulado o montante atribuído à guisa de caução, de modo a refletir o débito que, na situação concretamente deduzida, fora assimilado como incontroverso.
III. Razões de decidir
3. Consoante o preceituado no §1o do artigo 300 do estatuto processual, a fixação de caução como condição para o deferimento e consumação da tutela provisória desponta como faculdade conferida ao juiz segundo as nuanças do caso concreto, não se revestindo, sob qualquer perspectiva, de caráter impositivo, sobejando a discricionariedade que permeia a previsão, que, assim, estará condicionada à apreciação do contexto fático e da aferição de necessidade e cabimento da medida como condição e contracautela volvida a prevenir a reparação de eventuais prejuízos ou danos provocados pela decisão precária se acaso reformada ao final.
4. O legislador, ao fixar a possibilidade de exigência de caução como pressuposto para execução da tutela provisória de urgência, fiado na destinação da contracautela, que é resguardar a reparação dos danos que a parte afetada experimentar se ao final a medida não for corroborada, usara o verbo ‘poder’, e não comando imperativo, assegurando ao juiz, portanto, discricionariedade para aferir, segundo as nuanças de fato do caso concreto, a possibilidade de dispensar ou exigir a garantia, podendo, pois, dispensá-la em situação em que, a par da plausibilidade do aduzido pela demandante, a cominação endereçada à demandada não foge ao escopo e à previsibilidade em relação a sua atividade fim.
5. Conquanto a prestação de caução não ressoe imperativa para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300, § 1o), afigura-se necessária na hipótese em que, a par de não evidenciada hipossuficiência financeira pela parte postulante, situação que legitimaria a dispensa da contracautela, as alegações deduzidas afigurem-se desvestidas de verossimilhança, donde, demandando a exata aferição do direito vindicado dilação probatória, a ser ultimada após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, sob o prisma do devido processo legal, a exigência de caução sobeja legítima e imperativa, não infirmando essa apreensão o fato de se estar em ambiente de relação de consumo.
6. Exsurgindo, em ambiente de delibação preliminar, a higidez da medição levada a efeito pela concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, infirmando o deduzido pela consumidora acerca da necessidade de modulação do débito estampado em fatura à média de consumo referente ao período antecedente, ensejando que o montante exigido não se afigura desarrazoado, ressoa legítima a exigência de caução correspondente à íntegra do débito como condição para execução da tutela provisória de urgência de natureza cautelar que suspendera a exigibilidade do débito e visa preservar o fornecimento do serviço.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.